Tribunal: TJDFT
Processo: 0744615-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. IMÓVEL SITUADO EM CENTRO COMERCIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO. PANDEMIA. CORONAVÍRUS. IMPLICAÇÃO SOBRE O OBJETO NEGOCIAL. ASSEGURAÇÃO DE DESCONTOS. CONDIÇÃO. SITUAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA. AUTORIZAÇÃO PARA CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DOS ALUGUERES VINCENDOS COM OBSERVÂNCIA DOS DESCONTOS ASSEGURADOS. INDEFERIMENTO. FATO EXTRAORDINÁRIO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. ATIVIDADES COMERCIAIS. REGULARIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PACTUADO. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1. Conquanto legítima a revisão das condições contratuais originalmente pactuadas na hipótese de subsistir situação excepcional que atinja as bases do negócio, consoante emerge da cláusula que estabelece que as coisas devem ser mantidas enquanto perdurem as condições que originalmente vigoravam à época da formalização da relação negocial, ressoa inexorável que o contrato deve ser preservado intangível enquanto as condições que pautaram sua celebração se mantiverem ou se, revistas as condições por força de excepcional situação, fora mitigada, autorizando-se que se confira plena vigência às condições originalmente concertadas.
2. Excepcionalmente assegurada a fruição das mitigações atinentes às obrigações locatícias oferecidas pelas locadoras em razão da pandemia provocada pelo coronavírus, que impactara o desenvolvimento das atividades comerciais, afetando as bases ordinárias da locação, nomeadamente quando envolve imóvel situado em centro comercial – shopping center -, retomando a locatária suas regulares atividades, deve solver as prestações inerentes ao concerto na conformação do convencionado, observadas as salvaguardas asseguradas, não subsistindo sustentação para que passe a recolher em juízo as prestações assim devidas, mediante decote pertinente a benefício que já não lhe é assegurado, ao invés de destiná-las às locadoras.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.